Tribunal: TCU
Processo: 025.673/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4061/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para atendimento de determinações constantes do Acórdão 1450/2023-TCU-Primeira Câmara , relativas, em suma, à apresentação de novo plano de ação para adequar o cumprimento do Acórdão 450/2020-TCU-Segunda Câmara à nova regra de prescrição quinquenal, em conformidade com a Resolução-TCU 344/2022 (peças 35 e 42). Considerando que a entidade informou ser necessário "esclarecer e corrigir aparentes inconsistências de dados gerados pelos sistemas, bem como refinamento de critérios de busca, filtros e scripts utilizados, além de revisão de fluxos de processos internos vigentes, para conferir confiabilidade ao conjunto de informações que fundamentarão o novo plano de ação em elaboração", e, ainda, submeter a proposta desse plano à apreciação e à aprovação da Diretoria Executiva do CNPq; considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos propôs o deferimento do pedido, ressaltando que a matéria foi apreciada por meio de acórdão deste Colegiado e não está incluída na portaria de delegação de competência deste relator; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada, por 60 dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC-025.673/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há